Tribunal: STF
Processo: AI 229776
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-17
Data de publicação: 2001-04-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que nega provimento, pois
o recurso extraordinário a que se busca dar trânsito se mostra
contrário a pacífico entendimento do Tribunal, materializado em
precedente já transitado em julgado. Aplicação do art. 557, caput,
do Código de Processo Civil.